Tribunal: STF
Processo: ADI 7069
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Associação dos Policiais Penais do Brasil (AGEPPEN-BRASIL) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra as expressões “aos órgãos da administração estadual direta”, contida no art. 1º, caput, e “segurança pública”, constante do art. 2º, caput, VI, “a”, todos da Lei n. 20.918, de 21 de dezembro de 2020, do Estado de Goiás; bem como em face do Decreto estadual n. 9.812, de 8 de fevereiro de 2021, ambos a versarem sobre contratação de pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

O Partido dos Trabalhadores (PT), mediante a petição/STF n. 2354/2022, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Assevera que detém mais de 1,5 milhões de filiados. Destaca possuir representação no Congresso Nacional. Alega afinidade entre o objetivo institucional do partido e o objeto da ação.

É o relatório. Decido.

2. O requerente preenche os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.

Dada a importância, na jurisdição constitucional, da pluralização de atores a colaborarem com a justiça, é pertinente a intervenção pretendida. 

3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Partido dos Trabalhadores (PT) como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.

4. Publique-se. 

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente